Tribunal: CARF
Processo: 10245.720100/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720100/2008-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.852 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Assunto
ITR
Recorrente
VAPTISTIS ANASTASE PAPOORTZIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora registre, conclusivamente, em
informação fiscal se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada, bem como junte aos autos a
prova material do VTN arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do SIPT.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65/83) interposto pelo Contribuinte
VAPTISTIS ANASTASE PAPOORTZIS, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSA (e-fls.
40/47), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-
fls. 09 a 12), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade de lançamento requerida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720100/2008-01
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Deve ser mantida a área total do imóvel informada pelo contribuinte na DITR/2003,
tendo em vista a ausência de documentos hábeis para comprovar a alteração pretendida.
DO VALOR DA TERRA NUA -VTN
Para revisão do VTN arbitrado para o ITR/2003 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART, que atendesse aos
requisitos das normas da ABNT, atingindo fundamentação e grau de precisão II, e
demonstrasse o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e as
respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar o valor declarado.
Impugnação Improcedente,
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 01/09/2008, a
Notificação de Lançamento no 02601/00069/2008 de e-fls. 09 a 12, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 99.913,27, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Maringá", cadastrado na RFB
sob o no 5.169.872-2, com área declarada de 3.272,5ha, localizado em Boa Vista - RR.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2003, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 02/03, não atendido, para o contribuinte apresentar laudo de
avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
Na análise da DITR/2003, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de
R$ 59.000,00 (R$ 18,03/ha), arbitrando-o em R$ 2.402.244,08 (R$ 734,07/ha), com base no
SIPT, com o conseqüente aumento do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar
de R$ 99.913,27, conforme demonstrativo de fls. 10.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/07/2011 (e-fl.51), o
contribuinte interpôs em 23/08/2011 recurso voluntário (e-fls. 59/78) alegando em síntese:
- que a verdadeira área total do imóvel é de 2.077,37 hectares, conforme Laudo
Técnico, Planta do Imóvel Georreferenciada e Mapas com Imagem de Satélite;
- sejam excluídos a área de preservação permanente (857,0291 hectares), a área de
reserva legal (414,1208), a estrada (37,1422 ha), a área de plantio de pastagem (54,8222 há) e
áreas de infraestrutura (65,2848 há);
- que a base tributável do ITR é 648,9709 hectares;
- injustiça do Arbitramento do Valor da Terra Nua e da Disparidade com os
Valores Apurados no Laudo Técnico e Tabelas Referenciais do INCRA e Banco da Amazônia;
- que a decisão de primeira instância deixou de mencionar/julgar em seu acórdão a
existência da área de reserva legal de 414,1208 ha e área de preservação permanente de 857,0291
hectares, declaradas em ADA;
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

-apresenta novo laudo do engenheiro agrônomo SR MARCIO GLAYTON
ARAUJO GRANGEIRO, CRER/CE 13. 183 D, nos ditames da NBR 14.653-3, cujo VTN
apurado é de R$ 202,72;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em 25/07/2011,
consoante se extrai da e-fl. 51, e apresentou, tempestivamente, seu recurso voluntário, em
23/08/2011 (e-fls. 59/78).
Previamente à apreciação de mencionada contenda, vale registrar que a
fiscalização arbitrou o VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de Terra –
SIPT, sem, entretanto, comprovar a origem das quantias ali consideradas. Nestes termos:
Notificação de Lançamento (e-fl. 09/12):
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o Avaliação do imóvel, conforme terra nua declarado. No
Documento de Informação arbitrado, tendo como base da RFB. Os valores do DIAT
Devido, em folha anexa. sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da e Apuração do ITR (DIAT), o
valor da terra nua foi as informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT encontram-
se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Enquadramento Legal
ART 10 PAR 1 E INC I E ART 14 L 9393/96
Complemento da Descricao dos Fatos:
A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistema a ser por ela instituído, e o dados de Área total, Área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. Determina ainda que
as informações sobre preços de terra observarão dos critérios estabelecidos no art. 12,
inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pela Secretaria de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Para o município de Boa Vista-RR, os valores constantes do SIPT Sistema de Preços de
Terra, estão evidenciados no extrato anexo. Com base nesses dados, foi então arbitrado
o valor da terra nua VTN 2003 em R$ 734,07/ha, perfazendo um total de R$
2.402.244,08, conforme demonstrado abaixo:
Área total do imóvel declarada 3.272,5 ha.
VTN/ha 734,07
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

VTN/ha do Imóvel = VTN/ha x área do imóvel
VTN do Imóvel = 734,07 * 3.272,5 = R$ 2.402.244,08
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

Analisando os dispositivos acima, verifica-se claramente que o SIPT, para ser
utilizado como parâmetro para o arbitramento, deve, necessariamente, levar em conta a aptidão
agrícola.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Acórdão n° 9202-007.334, de 25 de outubro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004, 2005
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.251, de 27 de setembro de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel.
Acórdão n° 9202-007.174, de 30 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2001
VTN. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SIPT SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel. Aplicação do valor declarado pelo contribuinte.
No tocante ao VTN, independente dos argumentos da decisão recorrida quanto
aos Laudos apresentados pela contribuinte e dos argumentos trazidos na defesa, fato é que
examinando os autos verifica-se que não consta do processo digitalizado a tela do SIPT. Além
disso, pela descrição dos fatos não é possível inferir se o VTN utilizado pela fiscalização levou
em consideração as aptidões agrícolas.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.852 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720100/2008-01

Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparadora registre, conclusivamente, em informação fiscal se a aptidão
agrícola do imóvel foi considerada, bem como junte aos autos a prova material do VTN
arbitrado, especialmente mediante a anexação da tela do SIPT.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital